Tribunal: TJSP
Processo: 1036717-74.2022.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: da ata de julgamento da ADC 49. Aplicável, portando, a aludida modulação, sendo devida a incidência do ICMS até 2023, com exclusão apenas a partir de 2024, preservada a autorização para o creditamento dos valores recolhidos a esse título após o marco temporal fixado.
3. Necessidade de readequação do julgado. Acórdão reformado para dar parcial provimento aos recursos oficial e de apelação cível interpostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo para reconhecer o direito a não incidência do ICMS sobre o deslocamento interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da impetrante a partir de 2024, autorizado o creditamento do tributo pago tão somente após esse exercício.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1036717-74.2022.8.26.0114; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/07/2025; Data de Registro: 08/07/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2025

Data de publicação:

08/07/2025

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. TEMA No 1.099 DO STF e ADC No 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF NO ÂMBITO DO TEMA No 1.367 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Mandado de segurança impetrado por contribuinte objetivando a declaração de não incidência de ICMS

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. TEMA No 1.099 DO STF e ADC No 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STF NO ÂMBITO DO TEMA No 1.367 DO STF. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Mandado de segurança impetrado por contribuinte objetivando a declaração de não incidência de ICMS sobre deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de mesma titularidade situados em estados distintos. Retorno dos autos à Câmara julgadora, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para eventual readequação do julgado à luz dos Temas 1.099 e 1.367 do STF e da ADC 49.
2. O Pretório Excelso firmou entendimento no sentido de não incidir ICMS sobre o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular localizados em unidades federativas distintas, por não se configurar ato de mercancia, nem transferência de titularidade. Em sede de embargos de declaração na ADC 49, porém, modulou-se os efeitos da decisão para que a eficácia da declaração de inconstitucionalidade conte-se somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos pendentes até 29/04/2021. Entendimento consolidado no bojo do Tema no 1.367 do STF.
3. Mandado de segurança impetrado em 11/08/2022, isto é, após a data de publicação da ata de julgamento da ADC 49. Aplicável, portando, a aludida modulação, sendo devida a incidência do ICMS até 2023, com exclusão apenas a partir de 2024, preservada a autorização para o creditamento dos valores recolhidos a esse título após o marco temporal fixado.
3. Necessidade de readequação do julgado. Acórdão reformado para dar parcial provimento aos recursos oficial e de apelação cível interpostos pela Fazenda Pública do Estado de São Paulo para reconhecer o direito a não incidência do ICMS sobre o deslocamento interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da impetrante a partir de 2024, autorizado o creditamento do tributo pago tão somente após esse exercício.